Tribunal: STF
Processo: HC 73840
Classe: HC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1996-05-28
Data de publicação: 1996-05-28

Ementa:
E M E N T A: “HABEAS CORPUS” - EX-PREFEITO MUNICIPAL - CRIME DE RESPONSABILIDADE TIPIFICADO NO ART. 1º DO DL Nº 201/67 - PRETENDIDO TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL - INVIABILIDADE - ILÍCITO DE ÍNDOLE PENAL - IRRELEVÂNCIA DO TÉRMINO DO MANDATO EXECUTIVO - ALEGADA INEXISTÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA A PERSECUÇÃO PENAL - SUPOSTA AUSÊNCIA DE TIPICIDADE NA CONDUTA DO RÉU E PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO - EXAME APROFUNDADO DAS PROVAS - INVIABILIDADE NA VIA SUMARÍSSIMA DO “HABEAS CORPUS” - PRETENDIDO RECONHECIMENTO DE NULIDADE DE ACÓRDÃO - AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO - INOCORRÊNCIA - PEDIDO INDEFERIDO.



           - Os crimes de responsabilidade do Prefeito Municipal constituem “delicta in officio” cometidos pelo Chefe do Poder Executivo local no desempenho do mandato eletivo que lhe foi outorgado por sufrágio universal e voto popular. Essa modalidade delituosa qualifica-se como ilícito criminal passível de sanção privativa da liberdade e perseguível mediante ação penal pública incondicionada, independentemente de achar-se o agente, quando da instauração do processo penal condenatório, no exercício do mandato executivo.



           - A extinção do mandato de Prefeito Municipal não tem a virtude de condicionar o exercício da ação penal pelo Ministério Público ou de extinguir a punibilidade do acusado pelas infrações penais tipificadas no art. 1º do DL nº 201/67, revelando-se legítima, em conseqüência, a instauração da persecução penal contra o ex-Chefe do Poder Executivo local, por iniciativa do Ministério Público. Precedentes. Doutrina.



           A FUNDAMENTAÇÃO CONSTITUI PRESSUPOSTO DE LEGITIMIDADE DAS DECISÕES JUDICIAIS.



           - A fundamentação dos atos decisórios qualifica-se como pressuposto constitucional de validade e eficácia das decisões emanadas do Poder Judiciário. A inobservância do dever imposto pelo art. 93, IX, da Carta Política, precisamente por traduzir grave transgressão de natureza constitucional, afeta a legitimidade jurídica da decisão e gera, de maneira irremissível, a conseqüente nulidade do pronunciamento judicial. Precedentes.



           A VIA SUMARÍSSIMA DO “HABEAS CORPUS” É INCOMPATÍVEL COM O EXAME APROFUNDADO DA PROVA PENAL.



           - A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal tem acentuado que o exame aprofundado das provas não encontra sede juridicamente adequada no processo de “habeas corpus”.



           O caráter sumaríssimo de que se reveste a via processual do “habeas corpus” não permite que, no âmbito estreito do “writ” constitucional, discutam-se questões de natureza essencialmente probatória, tais como aquelas pertinentes à materialidade do delito ou à configuração de sua autoria. Precedentes.